Tribunal: TJES
Processo: 5005236-72.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005236-72.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CLEUTON GOMES PEREIRA

COATOR: JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA/ES

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5005236-72.2025.8.08.0000

PACIENTE: CLEUTON GOMES PEREIRA

Advogado do(a) PACIENTE: RODRIGO CARLOS HORTA - ES9356

COATOR: JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA/ES

ACÓRDÃO

Direito Processual Penal. Habeas Corpus. Nulidade Da Pronúncia. Superveniência De Sentença Condenatória. Inadequarção Da Via Eleita. Ordem Denegada.

I. Caso em exame

Habeas corpus impetrado em favor de acusado pronunciado por homicídio qualificado, alegando nulidade da decisão de pronúncia por basear-se exclusivamente em prova testemunhal indireta (“ouvir dizer”). A impetração objetiva o reconhecimento da nulidade da decisão de pronúncia e o retorno dos autos à fase do art. 414 do CPP. Pedido liminar de suspensão dos efeitos da pronúncia indeferido. Julgamento de mérito pelo Tribunal do Júri supervenientemente confirmado pela instância recursal.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se: (i) a decisão de pronúncia pode ser anulada com fundamento na insuficiência de provas judicializadas, notadamente por ter se baseado em testemunhos indiretos; e
(ii) a superveniência de julgamento definitivo pelo Tribunal do Júri e confirmação pela instância revisora torna prejudicado o exame da nulidade da pronúncia por meio de habeas corpus.

III. Razões de decidir

A sentença condenatória proferida após julgamento pelo Tribunal do Júri, confirmada por acórdão da instância revisora e com exaurimento da via recursal ordinária, torna prejudicado o exame de nulidades da pronúncia por meio de habeas corpus.

A jurisprudência consolidada do STF e do STJ restringe o cabimento de habeas corpus para impugnar pronúncia superada por condenação, salvo em caso de flagrante ilegalidade, o que não se verifica no caso concreto.

A instrução probatória revelou a existência de conjunto de provas diversificado e submetido ao contraditório, afastando a tese de constrangimento ilegal por ausência de justa causa.

IV. Dispositivo e tese

Ordem denegada.

Tese de julgamento
: “1. A superveniência de condenação confirmada em sede recursal torna prejudicado o exame, por habeas corpus, de suposta nulidade na fase da pronúncia. 2. A decisão de pronúncia convalidada por julgamento do Tribunal do Júri e confirmada por instância revisora não pode ser desconstituída por meio do writ, salvo manifesta ilegalidade.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “c”; CPP, arts. 155, 414.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 196.344, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 23.06.2020; STJ, HC 468.153, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 06.08.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5005236-72.2025.8.08.0000

PACIENTE: CLEUTON GOMES PEREIRA

Advogado do(a) PACIENTE: RODRIGO CARLOS HORTA - ES9356

COATOR: JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA/ES

VOTO

Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de CLEUTON GOMES PEREIRA, em face da decisão de pronúncia proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Vila Velha/ES nos autos da Ação Penal n. 0006048-07.2019.8.08.0035, na qual o paciente foi pronunciado pela suposta prática do crime de homicídio qualificado, em concurso com outros corréus, com base em elementos probatórios reputados como inidôneos.

Nas razões (id 13065428), sustenta a defesa que a decisão de pronúncia é nula, porquanto fundamentada exclusivamente em testemunhos de natureza indireta e desprovidos de confiabilidade jurídica, configurando-se como “ouvir dizer”.

Argumenta, ainda, que a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece como inadmissível a utilização exclusiva de provas colhidas na fase inquisitorial ou de testemunhos indiretos para fins de pronúncia, sendo imperiosa a presença de provas judicializadas e produzidas sob o crivo do contraditório.

Assim, sustenta que a ausência de tais elementos compromete não apenas a validade da decisão de pronúncia, como também revela inexistência de justa causa para sua prolação, o que impõe o reconhecimento de sua nulidade, com a consequente despronúncia do paciente.

Deste modo, requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos jurídicos da decisão de pronúncia proferida, até o julgamento definitivo da impetração. Ao final, requer a concessão da ordem de habeas corpus para declarar a nulidade da decisão de pronúncia, anular o julgamento realizado pelo Tribunal do Júri e determinar o retorno dos autos à fase prevista no art. 414 do Código de Processo Penal.

O pedido liminar foi indeferido (ID 13084263) pela E. Desª. Substituta Cláudia Vieira de Oliveira Araújo. Informações da autoridade coatora (ID 13259892). Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID 13311674) manifestando-se pelo não conhecimento do
habeas corpus
.

Compulsando os autos,
entendo que não assiste razão
ao
impetrante
.
Diante da ausência de novos fatos, peço
venia
aos Eminentes Pares para transcrever a decisão proferida pela

E. Desª. Substituta Cláudia Vieira de Oliveira Araújo:

“
A defesa alega, em síntese, que a decisão de pronúncia padeceria de nulidade absoluta, porquanto lastreada exclusivamente em elementos indiretos de prova, notadamente testemunhos “de ouvir dizer”, em afronta ao disposto no art. 155, do Código de Processo Penal, sendo apontado, ainda, suposto constrangimento ilegal derivado da ausência de provas diretas que justifiquem a submissão do paciente ao julgamento popular. Requer-se, em caráter liminar, a suspensão dos efeitos da condenação e, ao final, a anulação da decisão de pronúncia.

In casu
, os elementos constantes dos autos revelam que a decisão de pronúncia já se encontra superada por julgamento definitivo proferido pelo Tribunal do Júri, com manutenção da condenação pela instância revisora (2ª Câmara Criminal deste Tribunal), tendo sido rejeitados os embargos de declaração interpostos e, posteriormente, inadmitido o recurso especial pela Vice-Presidência desta Corte, evidenciando o exaurimento da via ordinária recursal.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal tem reiteradamente decidido que a superveniência de sentença condenatória proferida pelo Tribunal do Júri, confirmada por acórdão da instância revisora, torna prejudicado o exame de nulidades da fase de pronúncia por meio de habeas corpus, salvo manifesta ilegalidade.

Ademais, o princípio da soberania dos veredictos, insculpido no art. 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da Constituição Federal, impõe barreiras substanciais ao reexame da matéria fático-probatória já submetida ao crivo do Tribunal Popular. O habeas corpus, por sua natureza e rito célere, não se presta à rediscussão de provas ou à reapreciação do mérito da condenação, tampouco à desconstituição de decisão confirmada nas instâncias ordinárias, sob pena de desvirtuamento do instrumento constitucional. Deste modo, observa-se obstáculos à concessão da liminar pretendida.

Ainda, ao menos neste juízo prefacial, não constato flagrante ilegalidade ou nulidade insanável capaz de justificar a concessão da ordem. Explico.

Em consulta ao Sistema do Pje, observo que já foi proferida sentença condenatória, após veredito do Tribunal do Júri, fundamentando-se em conjunto probatório plural e complexo, composto não apenas por elementos indiciários, mas também por depoimentos presenciais, áudios, bilhetes e provas técnicas produzidas sob o crivo do contraditório judicial.

Acrescenta-se, que já foi interposto recurso de apelação em face da referida sentença, a qual foi julgada pela 2ª Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, a qual confirmou a condenação, registrando expressamente que os elementos de convicção foram suficientes para embasar a condenação.

Ressalte-se que a jurisprudência pátria admite a valoração conjunta de provas indiciárias, desde que estas sejam robustas, convergentes e capazes de formar um juízo de certeza e acompanhadas das provas judicializadas.

Destaco, ainda, que a ação penal nº 0006048-07.2019.8.08.0035 já está em fase de recursos aos Tribunais Superiores.

O que se pretende, na verdade, é desconstituir o juízo de admissibilidade da acusação feito na pronúncia — já superada pela condenação — sob argumentos que foram exaustivamente debatidos nas fases recursais subsequentes. Permitir tal reexame por via do habeas corpus configuraria indevido sucedâneo de revisão criminal, hipótese já repelida pela Corte Cidadã.

Ainda que se acolhesse, em tese, a argumentação sobre eventual fragilidade da prova na fase da pronúncia, o que se tem no caso concreto é que tal decisão foi convalidada e absorvida pelo veredicto condenatório do Júri — expressão máxima da vontade soberana popular —, corroborada pelo Tribunal
ad quem
, afastando-se qualquer alegação de cerceamento de defesa ou vício que enseje a nulidade absoluta, nos termos do brocardo “pas de nullité sans grief”.

Arrimado nas considerações ora tecidas
, INDEFIRO A LIMINAR
, reservando-me a possibilidade de revisar o entendimento por ocasião do julgamento de mérito.”

Embora a impetração esteja amparada em argumentos que, em tese, dialogam com a jurisprudência consolidada acerca da inadmissibilidade de prova testemunhal indireta (hearsay), constata-se que o momento processual atual não comporta o acolhimento da ordem pela via estreita do habeas corpus.

Com efeito, a superveniência de julgamento definitivo pelo Tribunal do Júri, seguido da confirmação do édito condenatório pela instância recursal ordinária, esvazia a utilidade do writ para promover controle sobre eventuais ilegalidades ocorridas na fase da pronúncia, conforme pacífica orientação do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça. O exame de alegações concernentes à valoração da prova ou à suposta nulidade da instrução deveria ter sido oportunamente submetido aos recursos cabíveis, o que afasta a possibilidade de reanálise por esta via excepcional.

Ressalte-se, ainda, a inexistência de flagrante ilegalidade ou de qualquer elemento novo que autorize a mitigação da jurisprudência dominante. A condenação se deu com fundamento em provas regularmente produzidas sob o crivo do contraditório, circunstância que afasta qualquer constrangimento ilegal a ser sanado por meio desta ação constitucional.

Dessa forma, não obstante a aparente pertinência da tese defensiva, a impetração revela-se desprovida de amparo jurídico no atual estágio processual, razão pela qual o pedido deve ser indeferido também no mérito, consoante entendimento consolidado nos tribunais superiores.

Arrimado nas considerações ora tecidas, DENEGO a presente ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)